Tribunal: TJSP
Processo: 1018979-46.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Empréstimo pessoal – Sentença de improcedência - Recurso do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Alegação de juros remuneratórios abusivos - Impossibilidade – Não restou comprovado que houve abusividade no caso concreto – Ausência de demonstração de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior à taxa média de mercado - Sentença mantida – Recurso não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Empréstimo pessoal – Sentença de improcedência - Recurso do autor.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Alegação de juros remuneratórios abusivos - Impossibilidade – Não restou comprovado que houve abusividade no caso concreto – Ausência de demonstração de que a taxa de juros utilizada no contrato é superior à taxa média de mercado - Sentença mantida – Recurso não provido.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - Ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa - Capitalização diária prevista – Possibilidade - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Câmara – Sentença mantida - Recurso não provido.

TARIFAS E CUSTO EFETIVO TOTAL – Ausência de pedido na inicial – Impossibilidade de conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância – Deve a parte apontar de forma específica a cláusula que se pretende a revisão, visto ser vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade da cláusula – Súmula 381 do STJ – Recurso não conhecido.

MULTA MORATÓRIA – Alegação de abusividade – Impossibilidade de ser verificada qualquer abusividade com relação a multa moratória, visto que ausente qualquer previsão contratual – Recurso não provido.

DISPOSITIVO – Recurso não provido, na parte conhecida.